Tribunal: TJDFT
Processo: 0700274-82.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0700274-82.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO II AGRAVADO: RAFAEL SILVA MENDES D E S P A C H O Consta dos autos a certidão de ID 24875412, com informação de que o mandado de intimação enviado ao agravado Rafael Silva Mendes, em endereço localizado em Alexânia/GO, foi devolvido sem cumprimento pelo motivo "não procurado". A fim de evitar eventual alegação de nulidade processual e considerando os princípios da cooperação e da celeridade processual, intime-se a agravante para informar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o endereço completo e atual da parte recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso, em conformidade com o disposto no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.017, I e § 3o, ambos do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de abril de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora